Tribunal: TCU
Processo: 012.628/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1009/2021-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal (OAB/DF) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Governo do Distrito Federal (GDF) , referentes à aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) no combate à Covid-19. Considerando os seguintes indícios de irregularidades trazidos pela entidade: a) ausência de plano definitivo e criterioso de imunização, contendo cronograma, procedimentos, critérios técnicos e quantitativo necessário; b) inação no sentido de negociar diretamente a aquisição de vacinas; c) falhas na gestão de recursos materiais e humanos, com insuficiência de leitos, medicamentos e equipamentos médicos; d) descumprimento do Plano Nacional de Imunização e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19; e e) falta de transparência das medidas tomadas para imunização da população e para manutenção da estrutura e insumos necessários ao tratamento da doença; Considerando o pedido formulado pela OAB/DF no sentido de que seja determinado cautelarmente ao GDF que: a) apresente cronograma detalhado e atualizado de vacinação, incluindo os critérios técnicos definidores dos grupos prioritários e as justificativas de descumprimento do Plano Nacional de Imunização e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19; b) adote imediatamente medidas no sentido de adquirir vacinas suficientes para execução do plano de vacinação; c) adote imediatamente medidas no sentido de adquirir materiais e insumos (EPIs, oxigênio, medicamentos, anestésicos, etc.) e garantir que não haja falta destes no tratamento de Covid-19 em hospitais públicos; d) mantenha públicas ou disponibilize informações sobre número de leitos, quantidade de materiais, de equipamentos e de pessoal disponível para os leitos de UTI e fases e períodos de recebimento de vacinas e de qual laboratório, com o cronograma estabelecido, critérios de definição dos grupos prioritários e informações claras das medidas tomadas e a serem tomadas; e e) reporte imediatamente ao Tribunal quais os valores gastos com cada ação; Considerando o pedido formulado pela OAB/DF no sentido de que a representação seja provida, no mérito, para: "a) imediata realização de fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre a aplicação dos recursos do FCDF destinados à Saúde, seja por auditorias de conformidade seja por auditorias operacionais; b) ratificar a medida cautelar pleiteada em todos os seus termos, ou seja, para que o DF: i) apresente o cronograma e os critérios técnicos de seu plano de vacinação; ii) adote imediatamente medidas no sentido de adquirir vacinas para execução de tal plano de vacinação; e iii) adote imediatamente medidas no sentido de adquirir materiais e insumos (EPI ́s, oxigênio, medicamentos, anestésicos, etc.) e garantir que não haja falta destes no tratamento de COVID-19 em hospitais públicos" ; Considerando que não foi trazida aos autos documentação tendente a comprovar, de fato, a ocorrência das irregularidades suscitadas nas letras "a", "b" e "c" supra , que evidenciariam problemas generalizados no enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus pelo GDF; Considerando que o exame dos aspectos relacionados à legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia das ações realizadas pela mencionada unidade federativa no combate da Covid-19, mediante o uso de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) , demandaria uma autêntica fiscalização; Considerando que a OAB/DF não se insere dentre as entidades legitimadas a solicitar a realização de fiscalizações e inspeções junto a este Tribunal, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; Considerando que o autor da representação também não trouxe evidência concernente à suposta falta de transparência das medidas tomadas para imunização da população e para manutenção da estrutura e insumos necessários ao tratamento da doença (letra "e") ; Considerando que não restou caracterizada a ocorrência da irregularidade de que trata a letra "d", uma vez que os profissionais abordados no Plano Estratégico e Operacional de Vacinação contra a Covid-19 do DF e os arrolados nas notícias veiculadas pela representante são compatíveis com os estipulados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19; Considerando que a determinação no sentido de que o GDF adote imediatamente medidas no sentido de adquirir vacinas suficientes para execução do plano de vacinação, requerida pelo autor da representação, ainda que com a melhor das intenções, constitui provimento que não se insere dentre as competências constitucionais desta Corte de Contas, pois implica uma decisão discricionária daquela unidade federativa que demanda a realização de gastos públicos, a prévia verificação da existência de créditos orçamentários e recursos financeiros e o eventual endividamento do Distrito Federal, aspectos que devem ser deliberados pelos poderes legitimados do aludido ente, sem prejuízo da devida participação da sociedade e de suas entidades representativas; Considerando que a avaliação dos planos estaduais, distrital e municipais de vacinação constitui uma das diversas ações de controle externo empreendida no âmbito do TC Processo 014.575/2020-5 , que trata de acompanhamento da atuação do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia; Considerando que, pelas mesmas razões supramencionadas, não cabe ao TCU determinar a realização de despesas para aquisição de insumos por parte de suas unidades jurisdicionadas; Considerando que as medidas de transparência requeridas pelo autor da representação quanto ao número de leitos estão disponíveis no site ; Considerando que o estabelecimento de um cronograma de recebimento de vacinas depende de ações do Governo Central quanto à disponibilização do insumo no Plano Nacional de Imunizações, o que não impede o GDF de envidar esforços no sentido de tornar pública eventual informação sobre a remessa programada de vacina no site , caso disponível; e Considerando que não foi demonstrado o requisito da fumaça do bom direito, necessário para a expedição da medida cautelar. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conhecer parcialmente da representação, uma vez que parte das irregularidades não foram acompanhadas de evidências quanto à sua existência; em não conhecer da solicitação de realização de fiscalização nas ações de saúde do GDF, porquanto a OAB/DF não se insere dentre as entidades legitimadas a requerer a efetivação de fiscalizações e inspeções junto a este Tribunal, nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; em indeferir o pedido de medida cautelar, pois ausente o requisito da fumaça do bom direito; em determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU; e em dar ciência desta deliberação à OAB/DF e ao GDF, encaminhando-lhes cópia da instrução da unidade técnica, sem prejuízo da providência indicada a seguir: 1. Processo TC- Processo 012.628/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Governo do Distrito Federal 1.2. Autor da representação: Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal (OAB/DF) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: recomendar ao GDF que avalie a possibilidade de disponibilizar em seu sítio eletrônico eventuais informações quanto ao cronograma de recebimento de vacinas contra a Covid-19, tão logo elas estejam disponíveis, com fulcro no princípio da transparência;